Tribunal: TJSP
Processo: 2260553-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Decisão que deferiu antecipação de tutela para que a agravante suspenda a cobrança das transferências efetuadas via cartão de crédito, realizadas mediante fraude. Inconformismo. Inicial que indica aparente situação de fraude, onde, a prudência exigida não é aguardar a instalação do contraditório, mas de proteger quem

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Decisão que deferiu antecipação de tutela para que a agravante suspenda a cobrança das transferências efetuadas via cartão de crédito, realizadas mediante fraude. Inconformismo. Inicial que indica aparente situação de fraude, onde, a prudência exigida não é aguardar a instalação do contraditório, mas de proteger quem hipossuficiente, cuja verossimilhança se abriga. Decisão mantida. Recurso não provido.